Tribunal: TJMT
Processo: 1075155-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1075155-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[TRACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.750.225/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO JOSE DE ANDRADE - CPF: 323.013.348-05 (ADVOGADO), MICHEL DAVID MORENO - CPF: 346.592.048-12 (ADVOGADO), JENIFFER GONCALVES PEIXOTO - CPF: 752.774.251-87 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por fundo credor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por suposto abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa;
(ii) se a intimação eletrônica supre a exigência legal do art. 485, §1o, do CPC; e
(iii) se estaria ausente a inércia processual apta a justificar a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente a controvérsia, reconhecendo a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico nos autos digitais, especialmente quando dirigida a pessoa jurídica cadastrada no sistema do Judiciário, à luz do art. 246, §1o, do CPC, e art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006.

4. Ficou afastada a alegação de ausência de inércia, reconhecendo-se a ausência de providências úteis da autora mesmo após intimações válidas, acompanhadas de advertência sobre as consequências processuais.

5. Inexistência de omissão ou contradição. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a intimação eletrônica realizada em processos digitais, dirigida a pessoa jurídica cadastrada, para fins de configuração de abandono da causa nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

2. O mero inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1075155-12.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

EMBARGADO: JENIFFER GONCALVES PEIXOTO

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de observar a exigência legal de intimação pessoal da parte autora para caracterização do abandono da causa, nos moldes do artigo 485, §1o, do CPC, afirmando que a intimação realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico não atenderia à finalidade da norma.

Alega, ainda, que não estaria configurada a inércia processual necessária à extinção do feito, porquanto não transcorrido o prazo legal entre o último despacho judicial e a prolação da sentença, além de haver nos autos demonstração de interesse na continuidade da demanda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de cassar o acórdão embargado e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm finalidade estrita e bem delimitada no ordenamento processual civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados de forma clara e suficiente pelo órgão julgador.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que todas as questões suscitadas pela embargante foram expressamente analisadas e resolvidas. O colegiado enfrentou de modo direto e fundamentado a controvérsia relativa à caracterização do abandono da causa e, especialmente, à validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico nos autos digitais, concluindo, com base na legislação vigente e na orientação jurisprudencial consolidada, que tal modalidade de intimação supre a exigência do artigo 485, §1o, do CPC.

O acórdão foi explícito ao consignar que, em processos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas via portal próprio do Poder Judiciário possuem natureza de intimação pessoal para todos os fins legais, sobretudo em relação às pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro atualizado no sistema, conforme dispõe o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e o artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

Da mesma forma, a alegação de que não teria transcorrido prazo suficiente para caracterização da inércia processual foi expressamente afastada no voto condutor, que reconheceu a existência de intimações válidas, acompanhadas de advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, seguidas de absoluta ausência de providências úteis por parte da autora.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição interna no acórdão.

A fundamentação é coerente com a conclusão adotada, e o resultado do julgamento decorre logicamente das premissas fáticas e jurídicas expressamente delineadas. O simples fato de a decisão contrariar a tese sustentada pela embargante não configura vício sanável por embargos de declaração.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026